Tribunal: STF
Processo: ARE 1449348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE INDAIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DESERVIÇO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DESERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO.RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELASVENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DOFUNDO DE DIREITO AFASTADA. MÉRITO. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ÀCONCESSÃO DO BENEFÍCIO AFASTADA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43, DOESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LCM 105/2010), QUE É CONTADOPARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DEINDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVOEXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO TJSC EM CASOS ANÁLOGOS: (I) APELAÇÃOCÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO EMCARÁTER TEMPORÁRIO E POSTERIORMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO EMFACE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA. PRETENSA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇOREFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO, BEM COMOPERCEPÇÃO DOS RESPECTIVOS TRIÊNIOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OSPEDIDOS INICIAIS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (1) INSURGÊNCIA DOMUNICÍPIO DE LAGUNA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITODO MUNICÍPIO DE LAGUNA É REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 134/06, BEM COMOPELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUEM NÃO AMPARAM A PRETENSÃO AUTORALCONSISTENTE NA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E SUA CONTAGEM PARA TODOSOS FINS. TESE AFASTADA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGIA, À ÉPOCADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO AUTOR, A CATEGORIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUEFAZ JUS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAIS CORRESPONDENTES.SITUAÇÃO, PORTANTO, QUE SE ENCONTRAVA CONSOLIDADA PELA LEGISLAÇÃOANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 166/2007, QUE DELIMITOU O ADICIONAL POR TEMPODE SERVIÇO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PERMANENTE E COMISSIONADOS.TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) AO ENTE PÚBLICODEMANDADO QUE DEVE SER AVERBADO, PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DETEMPO DE SERVIÇO E, POR CONSEGUINTE, DOS TRIÊNIOS DECORRENTES DAAVERBAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) (TJSC,APELAÇÃO CÍVEL N. 0002406-11.2012.8.24.0040, DE LAGUNA, REL. DENISE DE SOUZALUIZ FRANCOSKI, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 14-05-2020) E (II) APELAÇÃOCÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DESERVIÇO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PRESTADO EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO(ACT). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SENTENÇAMANTIDA. (...) O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO POR SERVIDOR QUEDEPOIS VEM A SER EFETIVADO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO DEVE SERCOMPUTADO PARA FINS DE TRIÊNIO (DES. NEWTON TRISOTTO) (TJSC, APELAÇÃO CÍVELN. 0003656-79.2012.8.24.0040, DE LAGUNA, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU,PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. EM 24/09/2019). SENTENÇA MANTIDA PORSEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO,DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EC N.113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente